Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Extinção de curso de ensino superior. Autonomia institucional. Conduta abusiva. Não configurada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos Autores em face da sentença proferida em ação de indenização por danos morais, julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2 A controvérsia recursal consiste em se verificar se houve abusividade na extinção de curso universitário apta a promover a indenização dos alunos por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A extinção do curso universitário está amparada pela autonomia administrativa e acadêmica conferida às instituições de ensino superior pela CF, art. 207, e pela L. 9.394/96, art. 53, inc. I.
4. A cláusula contratual que prevê a não abertura de turma por insuficiência de alunos matriculados é válida e não configura abusividade.
5. Inexistente ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, não há fundamento para responsabilização civil da instituição de ensino, nos termos do CDC, art. 14, §3o, inc.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “extinção de curso universitário, realizada com observância da autonomia institucional e comunicação em tempo hábil, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207. CDC, art. 14. Lei 9.394/96, art. 53, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708646-46.2024.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 11/06/2025, APC 0717127-95.2024.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2024.